Tribunal: TJDFT
Processo: 0729402-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
APELAÇÃO E APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONHECIMENTO. PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA. MATÉRIA JÁ ABORDADA EM RECURSO. ÔNUS DA PROVA. VALORAÇÃO DOS ELEMENTOS DO FEITO. PERSUASÃO RACIONAL DO JUIZ. MOTIVAÇÃO DA SENTENÇA. ADEQUADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVIÇÃO SUFICIENTES. DIVISÃO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1076/STJ. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DESPROVIMENTO.
1. Conforme o art. 507 do Código de Processo Civil – CPC, é vedado à parte discutir no processo as questões sobre as quais já se tenha operado a preclusão. A preclusão é a perda da possibilidade de praticar um ato processual em virtude de não o ter exercido no tempo, no modo ou na forma estabelecidos pela lei. Em outras palavras, a preclusão extingue o direito de praticar um ato processual; pode ser temporal, lógica ou consumativa. A preclusão temporal, especificamente, ocorre quando a parte deixa de praticar um ato dentro do prazo legal ou judicial determinado.
2. A matéria apelada já foi suscitada em agravo de instrumento. As alegações encontram-se preclusas, fato que obsta seu conhecimento. A apelação não deve ser conhecida, no ponto.
3. Conforme o princípio da persuasão racional, o juiz deve apreciar as provas de acordo com seu livre convencimento, que deverá ser motivado. Não existe, a priori, qualquer hierarquia entre as provas produzidas no feito, cujo valor probatório deve ser aferido pelo órgão julgador em cotejo com os outros elementos do processo.
4. O ônus probatório das partes em litígio é definido no art. 373 do CPC. Conforme o artigo: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”.
5. Na hipótese, a sentença ponderou corretamente quanto à falha do autor e do réu referente ao seu respectivo ônus probatório. O acervo probatório não é suficiente para justificar a procedência de nenhum dos pleitos, sobretudo ante o valor elevado requerido pelas partes. A condenação de qualquer dos litigantes além do valor incontroverso seria imprudente e não se embasaria em elementos de prova idôneos. A sentença deve ser mantida, no ponto.
6. Estabelece o art. 85, § 2o, do CPC, que os honorários advocatícios serão fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. O art. 86 do CPC determina a divisão das despesas processuais caso se constate a sucumbência recíproca das partes.
7. Honorários na ação principal. Considerado o pedido inicial (585 hectares ao valor de R$ 330,00 por hectare) e o resultado reconhecido em sentença (296 hectares, totalizando R$ 97.680,00), evidencia-se sucumbência recíproca equilibrada. Mantém-se, assim, a fixação de honorários em 10% sobre o valor da condenação, rateados em 50% para cada parte, por refletir adequadamente o desfecho da demanda.
8. Honorários na reconvenção. Embora o valor atribuído à reconvenção tenha sido elevado (R$ 4.054.569,88), a causa não apresentou complexidade acentuada, inexistindo perícia ou dilação probatória extensa, com tramitação de pouco mais de um ano e meio. À luz do art. 8o do CPC, e em consonância com precedentes do Superior Tribunal de Justiça (inclusive distinções admitidas após o Tema 1076) e do Supremo Tribunal Federal, os honorários devem ser fixados com atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
9. Recurso do autor parcialmente conhecido e não provido. Recurso do réu conhecido e não provido.